Tribunal: TJDFT
Processo: 0736188-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. USO DE MARCA. SEMELHANÇA COM MARCA REGISTRADA DE EMPRESA CONCORRENTE. INDUÇÃO DE CONSUMIDORES EM ERRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A proteção à propriedade de marcas está prevista na Constituição Federal, que estabelece em seu art. 5o, inciso XXIV, o qual foi regulamentado pela Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96).

2. No caso, os agravantes demonstraram o registro de marca para fins de comércio de produtos alimentícios e comprovaram que outra empresa usa marca semelhante para o mesmo fim, o que tem induzido seus consumidores em erro, ao ponto de ligarem para o serviço de atendimento de uma empresa para reclamarem dos serviços prestados pela outra.

3. Evidenciados o uso indevido da marca e o risco de demora na tutela judicial pleiteada, o pedido de tutela de urgência, para proibição do uso indevido da marca, deve ser deferido.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.